Tribunal: STF
Processo: RE 1139231
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: O Estado de São Paulo interpôs recurso extraordinário, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “Agravo de Instrumento - Execução - Insuficiência de pagamento - Precatório - Saldo em favor do exequente - Recurso contra decisão que determina a expedição de ofício requisitório na modalidade aditamento para pagamento do remanescente - Desprovimento de rigor - Por primeiro, desnecessária nova citação da Fazenda Pública porquanto a complementação de valores pagos de forma insuficiente visa apenas satisfazer a obrigação devida em sua inteireza, obrigação esta que remanesce enquanto não satisfeita - De outra parte, uma vez constatada a insuficiência do pagamento de antigo precatório e considerando a nova sistemática adotada pela EC nº 62/09, não se mostra adequado expedição de precatório complementar, a tanto se bastando comunicação ao DEPRE para pagamento - Precedentes - R. decisão mantida - Recurso desprovido.” (Doc. 1 p. 133, destaquei)



    O Estado de São Paulo, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 100, § 8º, da Constituição da República e 97, § 15, do ADCT, bem como ao que decidido nos julgamentos da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.098. Sustenta, em síntese, a necessidade de expedição de novo precatório para o pagamento da diferença apurada. Alega a impossibilidade de expedição de simples ofício ao DEPRE para tal fim (Doc. 1, p. 140-151).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 1, p. 154-155).



    Em 15/06/2018, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 266 (Doc. 3).



    Em 20/02/2024, a 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, in litteris:



    “Agravo de instrumento - Juízo de ‘retratação’ do art. 1030 do NCPC (Recursos Extraordinário) - Nova conclusão ao Relator por ordem do DD. Presidente da Seção de Direito Público - Aceitação da conclusão, sem alteração do julgado - Recurso Extraordinário - Decisão que determina a expedição de ofício requisitório a fim de que seja aditado o precatório para pagamento de saldo remanescente - Suposta desarmonia da decisão com o teor da tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 605.481/SP - Não se trata de hipótese de readequação - Dissonância entre a matéria objeto do julgamento do RE 605.481/SP (Tema 266) - Não se trata de saldo credor em razão da suposta alteração do índice de correção monetária, mas em razão do descumprimento, pelo executado-agravante, da aplicação da correção monetária determinada na própria sentença - Hipótese de erro material ou inexatidão dos cálculos, que enseja a possibilidade de complementação do depósito para quitação do débito sem necessidade de expedição de novo precatório - Acórdão mantido.” (Doc. 8, p. 2)



    Em 19/06/2024, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 10), motivo pelo qual o Estado de São Paulo interpôs, em 08/08/2024, agravo (Doc. 11).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que, em execuções contra a Fazenda Pública, a expedição de comunicado ao DEPRE, por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública pague integralmente o que deve, não desborda da sistemática dos precatórios, consoante se infere da decisão proferida no ARE 1.174.321-AgR-EDv, Rel Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/06/2020. No mesmo sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A expedição de comunicado ao órgão competente para complemento de saldo em aberto por depósito insuficiente do valor da condenação, não viola a sistemática dos precatórios. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.167.098-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/11/2019, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.



    1. A expedição de comunicado ao DEPRE por parte do órgão competente para gerenciar os requisitórios, com a finalidade de que a Fazenda Pública executada pague integralmente o que deve não desborda da sistemática dos precatórios. 



    2. A vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Logo, não se admite a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes: RE-AgR 595.978, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 22.05.2012; e Pet-AgR 1.266, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 06.03.1998. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.033.023-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/9/2017, destaquei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PRECATÓRIO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. SALDO REMANESCENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 100, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E 97, § 15, DO ADCT. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.184.982-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2019, destaquei)



    Nesse contexto, o acórdão ora recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema e por isso merece ser mantido incólume.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Corte que providencie a devida REAUTUAÇÃO do FEITO como RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (Doc. 11).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente